Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0703103-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITHALO SOUZA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ITHALO SOUZA PEREIRA em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada do CIR – Centro de Internamento e Reeducação para o CPP – Centro de Progressão Penitenciária para a implementação da proposta particular de emprego apresentada (ID 55346186, pp. 1/6) (processo de referência n. SEEU n. 0409196-48.2019.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. Joaquim Carvalho Pereira, OAB/DF n. 38.647), em razões recursais (ID 55346185, pp. 4/18), argumentou ser necessária a transferência do apenado do CIR para o CPP para fins de implementação da proposta particular de emprego apresentada no mov. 359.2, dos autos de execução. Em contrarrazões (ID 55346185, pp. 19/25), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 55346185, p.26). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55745886). Em 23-fevereiro-2024, foi proferida decisão de indeferimento do processamento do recurso, em face da alteração da situação fática do recorrente (ID 56084169). Ao ser intimada do “decisum”, a Defesa requereu a desistência do recurso (ID 56465967). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator